Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015230-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 81.106.957/0001-19 (APELADO), JOSE SENHORINHO - CPF: 361.642.089-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 81.106.957/0001-19 (APELANTE), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM GERADORES DE ENERGIA SOLAR. NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO PARA FATOS FUTUROS.

RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu segurança para determinar a liberação de mercadorias retidas pela Fazenda Estadual, em razão da alegada ausência de recolhimento de ICMS. Sustentada a legalidade da apreensão e, de outro lado, a existência de isenção tributária nas operações.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao não apreciar todos os pedidos iniciais;
(
ii
)
se as operações interestaduais com geradores de energia solar estão abrangidas pela isenção de ICMS prevista em convênios do CONFAZ;
(
iii
)
se os documentos fiscais que acobertam as mercadorias são idôneos;
(
iv
)
se o lançamento tributário e a apreensão foram ilegais;
(v)
se é possível determinar à autoridade fazendária que se abstenha de promover retenções futuras semelhantes.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão da sentença quanto a pedidos específicos da inicial, configurando julgamento citra petita, sanado pelo tribunal com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC.

4. Reconhecida a isenção de ICMS aplicável aos produtos transportados, nos termos dos Convênios ICMS 101/97, 117/96 e 156/2017, todos recepcionados pela legislação estadual (RICMS/MT, art. 125).

5. Ato administrativo de apreensão e lançamento de ICMS ignorou a isenção vigente, sendo nulo por violar norma tributária expressa.

6. Inviabilidade jurídica de salvo-conduto para operações futuras, por ausência de situação concreta e risco à atuação fiscalizadora legítima do Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da empresa parcialmente provido.

8.
Recurso do Estado julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o lançamento de ICMS e a apreensão de mercadorias consubstanciada em TAD, quando as operações estão acobertadas por isenção prevista em Convênios do CONFAZ recepcionados pela legislação estadual.

2. Não é admissível em mandado de segurança a
expedição de ordem genérica impeditiva de futuras autuações fiscais, por se tratar de evento futuro e incerto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 150, §6º; CPC,
arts
. 141, 489, §1º, IV, 492, 1.013, §3º, III; Convênios ICMS 101/97, 117/96, 156/2017; RICMS/MT, art. 125.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.999/SP;
AgInt
no REsp 1.720.359/SP; TJMT, N.U 1007152-41.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DESCARBONIZE S.A (
nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT nos autos do andado de Segurança n. 1015230-90.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no
TAD n° 1155060-0
, ratificando a liminar concedida anteriormente.

O primeiro recorrente,
ESTADO DE MATO GROSSO
, sustenta em sua apelação que:

(i)
a lavratura do TAD e a apreensão dos bens ocorreram pelo fato do contribuinte ter encaminhado do estado do Paraná, geradores de energia para diversos consumidores finais no Estado de Mato Grosso sem o recolhimento de ICMS;

(
ii
)
diante da ausência de ausência de recolhimento de tributo relativa a própria a operação, se mostra correta a apreensão do bem transportado;

(
iii
)
no caso de
ausência de documento fiscal idôneo, não recolhimento do diferencial de alíquota e não recolhimento de ICMS em regime especial,
não se aplica a súmula 323 do STF, conforme entendimento firmado em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJMT;

(
iv
)
diante da legalidade da lavratura do TAD não há que se falar em violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

O 2º Apelante,
DESCARBONIZE S.A (
nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A)
, aduz em suas razões recursais que:

(i)
o juiz de primeira instância deixou de se manifestar sobre diversos pedidos formulados na inicial do mandado de segurança, relativo à isenção de ICMS e ilegalidade dos lançamentos tributários realizados por meio do TAD;

(
ii
)
as operações estavam amparadas por isenção de ICMS, conforme convênios recepcionados pelo RICMS/MT, sendo que o próprio termo de apreensão menciona os convênios aplicáveis ao caso;

(
iii
)
o CONFAZ atualizou o Convênio ICMS nº 101/1997, através dos Convênios ICMS nº 24/2022, nº 94/2022 e nº 138/2022, garantindo a isenção de ICMS para equipamentos e componentes para aproveitamento das energias solar.

(
iv
)
as mercadorias faturadas possuem código 8501.72.10
, estavam
classificados na NCM/SH e gozavam de isenção de ICMS;

(v)
a jurisprudência do TJMT que reconheceu a nulidade de termos de apreensão em situação similar a dos autos, em que a operação envolvia venda de geradores de energia solar transportados desmontados.

(vi)
ser possível determinar que o Fisco Estadual se abstenha de promover a retenção e apreensão de produtos em face de operações econômicas futuras com os mesmos produtos ou similares.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de conceder integralmente a segurança, no sentido de:
a)
Declarar a validade e eficácia dos Convênios ICMS 117/96, 101/97 e 156/2017;
b)
Reconhecer que o produto gerador de energia solar está abarcado pela isenção de ICMS;
c)
Decretar a nulidade do ato da autoridade fazendária (TAD 1155060-0);
d)
Determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a retenção e apreensão de produtos em face
de novas operações econômicas com os mesmos produtos ou similares.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos
pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
e por
DESCARBONIZE S.A (
nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A)
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo,
nos autos do andado de Segurança n. 1015230-90.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes noTAD n° 1155060-0, ratificando a liminar concedida anteriormente.

O cerne da questão reside em verificar se:
(i)
a sentença analisou todos os fundamentos apostos na inicial;

(
ii
)

a legalidade da apreensão de mercadorias realizada pelo Fisco Estadual
;
(
iii
)
os produtos transportados
em operação interestaduais
(geradores
de energia solar) estão acobertados pela isenção de ICMS
;
(
iv
)

os lançamentos
tributários

realizados pela autoridade fazendária
devem ser mantidos ou
anulados
;
(v)
é possível determinar que o Fisco Estadual se abstenha de promover a retenção e apreensão de produtos em face de operações econômicas futuras com os mesmos produtos ou similares.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DESCARBONIZE S.A (
NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A)

Da sentença citra petita

S
ustenta a recorrente
DESCARBONIZE S.A (
nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A)

que
o Juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre diversos pedidos formulados na inicial do mandado de segurança, relativo à isenção de ICMS e ilegalidade dos lançamentos tributários realizados por meio do TAD.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -

não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado deixar de apreciar alguns pedidos da inicial, incorre em julgamento
citra petita
.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa
da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, nos termos dos artigos supramencionados, compete ao Magistrado analisar
as insurgências
delimitad
a
s
na inicial
, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

No caso dos autos, pela análise da sentença objurgada, observa-se que o Magistrado
a quo

analisou única e exclusivamente a matéria relativa
a
possibilidade ou não de apreensão d
a mercadoria por suposta ausência de recolhimento do tributo.

Todavia,
como bem destacou a recorrente
DESCARBONIZE S.A
(nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A
),

o
decisum
foi omisso em relação
aos seguinte
s
pedidos
da inicial
:
(a)
a declaração da validade e eficácia dos Convênios ICMS – 117/96, 101/97 e 156/2017;
(b)
o reconhecimento de que os produtos geradores de energia solar são abarcados pela isenção de ICMS;
(c)
a decretação da nulidade do ato da autoridade fazendária que reteve e apreendeu os produtos;
(d)
a determinação para que a autoridade coatora se abstenha de promover a retenção e apreensão de produtos similares em operações futuras.

Assim, considerando que a sentença recorrida não apreciou todos os pedidos formulados na petição inicial do Mandado de Segurança, configurado está o julgamento
citra petita
.

Todavia
,
estando acausamadura, toda a matéria suscitada na inicial e discutida na demanda pode ser analisada desde logo pelo Juízo
ad quem
, sem que isso implique em supressão de instância, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I -
reformar
sentença fundada no
art. 485
;

II -
decretar
a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV -
decretar
a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

Igualmente, o Tribunal da Cidadania tem se pronunciado no sentido de que, ainda que o Juízo
a quo
tenha julgado a ação utilizando como fundamento apenas um único argumento da inicial, ao ser apresentado recurso de apelação todas as demais questões de mérito discutidas no processo são devolvidas ao Tribunal
,
podendo, dessa forma, em observância aos os princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade e o da primazia do julgamento do mérito, serem apreciadas de imediato pelo Juízo
ad quem
se a causa já se encontrar madura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de
que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes
:
EREsp
299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e
EREsp
89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte
Especial ,
DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013,
DJe
de 12/9/2013). 4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "
a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.999/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. [...] 3.
De acordo com entendimento pacificado no STJ, a "teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência,
desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória."
(REsp 1.845.754/ES, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
31/08/2021). 4. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no REsp n. 1.720.359/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Na hipótese, as matérias omissas na sentença foram todas debatidas no curso do processo
.

Deste modo, entendo que o processo se encontra maduro para julgamento, pelo
Juízo ad

quem,
de todas as teses suscitadas na exordial
.

D
a
isenção

de ICMS
e licitude do lançamento

Argui a recorrente que o lançamento de ICMS realizado por meio do
TAD n° 1155060-0
é ilegal, pois a operação de venda para consumidor final de geradores
,
equipamentos e componentes para aproveitamento das energias solar

estão acobertadas pela isen
ção previstas no
Convênio ICMS nº 101/1997
, atualizado
através dos Convênios ICMS nº 24/2022, nº 94/2022 e nº 138/2022
.

Conforme documentação acostada aos autos, as mercadorias apreendidas consistiam em geradores de energia solar, classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul sob o código 8501.72.10, conforme consta nas notas fiscais de
nºs
1308508, 1309865, 1310244, 1310199, 1310773 e 1311244
.

O Convênio ICMS 101/97, que concede isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, tem sido periodicamente atualizado, sendo que sua vigência foi prorrogada até 31 de dezembro de 2028 pelo Convênio ICMS 156/2017.

A isenção abrange expressamente os geradores fotovoltaicos, tendo sido o texto atualizado para contemplar as reclassificações da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), em consonância com o Convênio ICMS 117/96, que estabelece que as reclassificações, agrupamentos e desdobramentos de códigos da NBM/SH não implicam mudanças no tratamento tributário dispensado às mercadorias e bens classificados nos referidos códigos.

O Estado do Mato Grosso é signatário dos referidos Convênios e incorporou as disposições em seu ordenamento jurídico através do artigo 125 do RICMS/MT, o qual prevê expressamente a isenção para os produtos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul indicados na cláusula primeira do Convênio ICMS 101/97.

Da análise das notas fiscais acostadas aos autos, verific
a-se
que os produtos transportados eram expressamente identificados como geradores de energia solar, classificados no código NCM 8501.72.10, com a indicação nas próprias notas fiscais da base legal da isenção: "ISENÇÃO ICMS ANEXO V, ITEM 65 DO RICMS/PR, IPI ALÍQUOTA ZERO".

A autoridade fiscal, ao efetuar a apreensão e exigir o recolhimento do ICMS, desconsiderou a isenção aplicável aos produtos, como se evidencia no próprio termo de apreensão e depósito, onde consta apenas a menção à "falta de recolhimento do
ICMS incidente sobre operação com mercadoria destinada a não contribuinte do imposto, conforme Emenda Constitucional 87/2015", sem qualquer consideração sobre o benefício fiscal aplicável aos geradores de energia solar.

O próprio termo de apreensão e depósito (TAD) indica a legislação em que se fundamenta a fiscalização (art. 125 do Anexo IV do RICMS/MT), que corresponde justamente ao dispositivo que prevê a isenção para os equipamentos de energia solar, o que demonstra a contradição no ato praticado pela autoridade fiscal.

Ademais, analisando o RICMS/MT, verifica-se que seu artigo 125 dispõe expressamente:

"Art. 125. Operações com os produtos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM indicados, relacionados nos incisos da cláusula primeira do Convênio ICMS 101/97. (cf. Convênio ICMS 101/97 e alterações)

§1º O benefício previsto no caput deste artigo somente se aplica aos equipamentos que forem isentos ou tributados à alíquota zero do Imposto sobre Produtos Industrializados.

§2º O benefício previsto neste artigo somente se aplica aos produtos relacionados nos incisos XIV a XVII da cláusula primeira do Convênio ICMS 101/97 quando destinados à fabricação de torres para suporte de gerador de energia eólica.

§3º O benefício previsto no caput deste artigo somente se aplica aos produtos relacionados nos respectivos
incisos XVIII a XX da cláusula primeira do Convênio ICMS 101/97, quando destinados à fabricação de aerogeradores de energia eólica, classificados no código NCM 8502.31.00.

§4º Este benefício vigorará até 31 de dezembro de 2028. (cf. Convênio ICMS 156/2017)"

Forçoso reconhecer, portanto, que os produtos comercializados pela Impetrante estavam abarcados pela isenção de ICMS, tanto no Estado de origem (Paraná) quanto no Estado de destino (Mato Grosso), não havendo que se falar em exigência de recolhimento de diferencial de alíquota ou do próprio imposto em sua integralidade.

Os documentos fiscais que acobertavam as operações eram idôneos, contendo todas as informações necessárias e indicando corretamente a base legal da isenção aplicável.

Com efeito,
ato administrativo de apreensão das mercadorias
e lançamento do tributo
, consubstanciado no TAD nº 1155060-0, padece de vício de legalidade, uma vez que ignora a isenção tributária aplicável aos produtos transportados.

A apreensão fundamentou-se na suposta falta de recolhimento do ICMS, quando, na verdade, não havia tributo a recolher, por força da isenção prevista no Convênio ICMS 101/97 e recepcionada pelo RICMS/MT.

O próprio termo de apreensão menciona o artigo 125 do RICMS/MT

que prevê a isenção para os produtos apreendidos.

Ademais, a apreensão dos produtos, com a exigência de pagamento de tributo manifestamente
ilegal
, configura
restrição desproporcional e injustificada à liberdade de circulação de mercadorias e à atividade econômica da Impetrante.

A nulidade do ato administrativo é, portanto, consequência lógica da aplicação correta da legislação tributária ao caso concreto, não podendo a Administração Tributária desconhecer ou ignorar as isenções previstas em Convênios de que o próprio Estado é signatário.

Assim, deve ser acolhido os fundamentos analisados no presente tópico, de modo
a
reconhecer a ilicitude
do ato administrativo impugnado na ação,
declara a nulidade do
TAD nº 1155060-0

bem como dos
lançamentos realizados por meio dele.

Da necessidade de abstenção de futuras apreensões

Quanto ao pedido para que a autoridade coatora se abstenha de promover futuras apreensões de produtos similares em novas operações econômicas, entendo que
não
merece acolhimento.

Isso porque,
n
ão é possível conferir à impetrante uma espécie de salvo-conduto genérico para todas as suas operações futuras, pois cada operação comercial deve ser analisada em suas particularidades, sendo necessário que estejam presentes, em cada caso, os requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Com efeito, a pretensão da recorrente com a medida
pleiteada é obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico, uma vez que pode impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR
- AUSÊNCIA
DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador doICMSa mera
transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. CabeMandado deSegurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações detransferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida deICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019,
Publicado
no DJE 21/08/2019)

Assim, não merece prosperar as insurgências analisadas no presente tópico.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta o
ESTADO DE MATO GROSSO

a licitude da apreensão das mercadorias e
lavratura do TAD pelo fato do contribuinte ter encaminhado do estado do Paraná, geradores de energia
solar
para diversos consumidores finais no Estado de Mato Grosso sem o recolhimento de ICMS
.

Ocorre, todavia que, quando da análise do recurso de apelação da parte adversa, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança do
tributo estadual
e, por conseguinte da apreensão por ausência de recolhimento do tributo
, eis que a operação estava acobertada pela isenção de ICMS.

Com efeito, deve ser reconhecida a
prejudicialidade do
recurso de apel
aç
ão interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Remessa necessária

Os fundamentos d
a

remessa necessária
são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela
DESCARBONIZE S.A (
nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A)
, o que implica em retificar
parcialmente
a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
DESCARBONIZE S.A (
nova denominação social de
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S.A
)
,
para o fim de:

1) Declarar a
aplicabilidade dos
Convênios ICMS 117/96, 101/97 e 156/2017
, recepcionados
pelo artigo 125 do RICMS/MT
em relação à
operação objeto da autuação questionada na demanda; 02)
Reconhecer que os produtos (geradores de energia solar) comercializados pela Impetrante e classificados no código NCM 8501.72.10 estão abarcados pela isenção de ICMS prevista no Convênio ICMS 101/97 e suas alterações;

3) Decretar a nulidade do ato da autoridade fazendária consubstanciado
na apreensão das mercadorias, lavratura do

TAD
nº 1155060-0,
e lançamento de tributo e multa.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apel
aç
ão interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025